Tribunal: TJES
Processo: 5020195-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020195-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO. DEFEITO REITERADO APÓS SUCESSIVAS REPARAÇÕES. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por fabricante e concessionária de motocicleta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. O consumidor adquiriu motocicleta nova (modelo FZ25 – Fazer 250) que, após a primeira revisão, apresentou vazamento de óleo persistente, mesmo após múltiplos reparos realizados pela concessionária. Sentença reconheceu vício não sanado e condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago pelo bem, reembolso de despesas com transporte e seguro, e ao pagamento de danos morais.

3. Juízo de origem afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial e reconheceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do CDC, art. 18, §1º, II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a persistência do defeito em motocicleta nova, após sucessivos reparos, autoriza a resolução do contrato de compra e venda e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, pois a documentação constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa (Lei nº 9.099/1995, art. 3º).
6. Restou comprovado que o produto apresenta vício de qualidade não sanado no prazo legal de 30 dias, sendo aplicável o art. 18, §1º, II, do CDC, que autoriza o consumidor a exigir a restituição da quantia paga.
7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade (CDC, arts. 12 e 18).
8. Comprovadas as despesas com transporte e seguro, impõe-se o ressarcimento.
9. O reiterado descumprimento do dever de reparo e a perda do tempo útil configuram dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ. Valor fixado em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).
Tese de julgamento: “1. Persistindo o defeito em produto novo após sucessivos reparos, configura-se vício de qualidade não sanado, ensejando a resolução do contrato e a restituição do preço pago. 2. A demora e o descaso na solução do vício caracteriza dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020195-46.2024.8.08.0012

RECORRENTE:YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MOTOMAX LTDA, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA MILANEZ

SENTENÇA: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO. DEFEITO REITERADO APÓS SUCESSIVAS REPARAÇÕES. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por fabricante e concessionária de motocicleta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. O consumidor adquiriu motocicleta nova (modelo FZ25 – Fazer 250) que, após a primeira revisão, apresentou vazamento de óleo persistente, mesmo após múltiplos reparos realizados pela concessionária. Sentença reconheceu vício não sanado e condenou solidariamente as rés à restituição do valor pago pelo bem, reembolso de despesas com transporte e seguro, e ao pagamento de danos morais.

3. Juízo de origem afastou a preliminar de incompetência do Juizado Especial e reconheceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do CDC, art. 18, §1º, II.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a persistência do defeito em motocicleta nova, após sucessivos reparos, autoriza a resolução do contrato de compra e venda e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, pois a documentação constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa (Lei nº 9.099/1995, art. 3º).
6. Restou comprovado que o produto apresenta vício de qualidade não sanado no prazo legal de 30 dias, sendo aplicável o art. 18, §1º, II, do CDC, que autoriza o consumidor a exigir a restituição da quantia paga.
7. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade (CDC, arts. 12 e 18).
8. Comprovadas as despesas com transporte e seguro, impõe-se o ressarcimento.
9. O reiterado descumprimento do dever de reparo e a perda do tempo útil configuram dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ. Valor fixado em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/1995, art. 46).
Tese de julgamento: “1. Persistindo o defeito em produto novo após sucessivos reparos, configura-se vício de qualidade não sanado, ensejando a resolução do contrato e a restituição do preço pago. 2. A demora e o descaso na solução do vício caracteriza dano moral indenizável.”
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais
proposta por
Carlos Eduardo Oliveira Milanez
em face de
Yamaha Motor do Brasil Ltda.
e
Motomax Ltda.
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu uma motocicleta FZ25 – Fazer 250, no valor de R$25.999,00, em 25/11/2024, fabricada pela primeira requerida e vendida pela segunda. Após a primeira revisão, o veículo passou a apresentar vazamento de óleo recorrente, não solucionado mesmo após diversas idas à concessionária, onde permaneceu por mais de dois meses. Em razão do vício, o autor afirma ter arcado com gastos de transporte alternativo e outros prejuízos, requerendo a) rescisão do contrato; b) restituição do valor pago pela moto (R$ 25.999,00); c) ressarcimento de R$ 5.587,17 por despesas com transporte; d) R$ 1.121,24 relativos ao seguro; e) indenização por danos morais de R$ 14.120,00.

Em contestação (ID 15781826), a requerida Yamaha defende, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso e que em todas as vezes que o veículo foi levado à concessionária, o serviço foi realizado dentro do prazo legal estabelecido no CDC, com atendimento em garantia e sem nenhum custo. Afirma que nunca houve má-fé das rés e que jamais foram omitidas informações sobre o real estado da motocicleta. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15782740):

18. Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, para: a) resolver o contrato de compra e venda individuado nos autos; b) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor: a) R$ 25.999,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove reais) acrescido de correção monetária desde o desembolso (25/11/2023) e juros moratórios legais contados da citação; b) R$ 5.587,17 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) referente aos valores desembolsados com transporte alternativo, com correção monetária de cada desembolso e juros da citação; c) R$ 1.121,24 (mil cento e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) referente ao valor pago pelo seguro do veículo, com correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios legais contados da citação; e d) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

18.1 Efetivado o pagamento do valor pago pelo produto, fica o demandado pagante sub-rogado na propriedade da coisa, fixado o prazo de 30 dias para a sua retirada.

Irresignada, a Yamaha interpôs Recurso Inominado (ID 15782761), pugnando pela reforma da sentença, suscitando preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da imprescindibilidade de prova pericial técnica para aferir a origem do defeito e eventual culpa do consumidor. No mérito, sustenta que todos os reparos foram efetivados dentro do prazo legal, inexistindo vício insanável; afirma ser indevida a restituição integral do valor pago, bem como a condenação em danos morais, por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 15782764 pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs. 15782762 e 15782763.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de defeito do produto adquirido (moto Fz25 – Fazer 250, fabricada pelo primeiro requerido, no valor de R$ 25.999,00).

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que restou comprovada a aquisição do produto, o vício do produto e a tentativa frustrada de solução extrajudicial do caso, tendo em vista que a motocicleta foi:
a) entregue em garantia, apresentando vazamento de óleo desde as primeiras revisões; b) o bem foi encaminhado à assistência técnica em 07/05/2024, 10/06/2024 e 10/08/2024; c) em todas as oportunidades houve troca de peças idênticas (estator conjunto, gaxeta e junta)
e
d) o vício persistiu mesmo após as intervenções.

A ré, em defesa, limitou-se a afirmar que não praticou nenhum ato ilícito, pois atendeu o autor quando foi procurada. Ademais, afirmou que o autor não teria produzido provas mínimas de suas alegações.

No entanto, o só fato de uma motocicleta 0 km precisar ser enviada à assistência técnica poucos meses após a aquisição e, mesmo assim, não cessar os problemas apresentados. Ainda que os reparos tenham sido formalmente concluídos a reincidência do defeito após breve período de uso caracteriza vício de qualidade não sanado, conferindo ao consumidor o direito de optar pela rescisão contratual, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Desse modo, não havendo prova em contrário produzida pela recorrente, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, no sentido de ser incontroverso nos autos a existência de vício do produto, o que, por si só, já gera a responsabilidade da ré, na forma do art. 18 do CDC, mormente considerando que, instada, ela não sanou o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo-o com defeito ao consumidor por diversas vezes, que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Como bem observado na sentença de origem (ID 15782740):

9.1 Ora, somente tais fatos ensejariam a configuração de vício de qualidade não sanado e apto à resolução contratual facultada ao consumidor, nos termos do art. 18, § 1º, II, da Lei 8.078/90. Afinal, o vício não foi sanado no prazo de 30 dias, tanto que se impôs ao consumidor nova busca pelo conserto poucos dias após a devolução da coisa.

10. Doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que
"Constatado o vício, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias (art. 18, § 1º, do CDC), o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Se o vício ressurgir após oportunizado o conserto, surge para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1º, do CDC."
(REsp. 2.101.225/BA).

11. Não fosse o bastante, a motocicleta ainda retornou à assistência técnica novamente !! Isso, em 10/08/2024. Naquela oportunidade, foi constatada mais uma vez o vício do produto, tanto assim, que no aludido quadro contido na contestação (ID 54847031, fl. 5) consta expressamente o fato "..
do reparo ter sido concluído".
Vale frisar que o requerido, convenientemente, não trouxe aos autos a ordem de serviço relativo aos reparos realizados no último atendimento (10/08/2024). Isso, porque fatalmente, iria ficar demonstrado o idêntico vício de qualidade que ensejou os reparos anteriores; ônus que lhe incumbia, a teor do art. 6º, VIII, CDC, haja vista a verossimilhança dos fatos que embasam o pedido, além da manifesta hipossuficiência técnica e fática (sócio econômica) do demandante.

12
.
Desta feita, resta evidenciado o vício de qualidade do produto, não sanado a qualquer tempo, muito menos no prazo legal de 30 dias, dando causa à postulada resolução contratual, sem prejuízo das perdas e danos dela decorrentes (art. 18, § 1º, II, da Lei 8.078/90).

13. Nesse sentido, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior ao negócio, restituindo-se ao autor os valores despendidos, assim como a devolução do bem ao fornecedor, observada a responsabilidade solidária dos demandados.

14 .Quanto as perdas e danos, verifico que a parte autora desembolsou R$ 5.587,17 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) com transporte alternativo no período em que a moto estava na concessionária autorizada, bem como investiu R$ 1.121,24 (mil cento e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) no seguro do veículo, montantes estes comprovados nos autos e não impugnados especificamente pela requerida, razão pela qual a restituição dos referidos valores é devida.

Enfim, não tendo demonstrado fato excludente de sua responsabilidade, a requerida deve ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

De igual modo, os comprovantes anexados aos autos demonstram que o autor desembolsou R$5.587,17 com transporte alternativo (ID 15781811) e R$1.121,24 com seguro (ID 15781810), valores não impugnados de forma específica pela recorrente.

Verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) pela perda do tempo livre ou perda do tempo útil, não se podendo afirmar que se trata de mero aborrecimento. Houve até mesmo envio do produto para assistência técnica e devolução sem que o vício fosse sanado. 2º) repetido desrespeito com o consumidor e da desídia da recorrente em resolver o problema extrajudicialmente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)